Tribunal: STF
Processo: HC 61469
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
PREVENÇÃO. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO.
O CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS TORNA PREVENTA A COMPETÊNCIA PARA
TODOS OS RECURSOS POSTERIORES (ART-103 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO; ART-69 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.